Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-80.2021.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000997-80.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CORREIA LIMA - CPF: 975.426.871-15 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000997-80.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):
Maria de Fátima Correia Lima

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/08/2022

Ordem da pauta: 14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E DO PROTESTO CORRESPONDENTE – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE PESSOA ILEGÍTIMA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor da recorrida, em decorrência de protesto e execução fiscal por dívida de IPTU inscrita indevidamente em nome da parte autora.

2.

Sustenta o recorrente que a demandante foi beneficiada em sorteio de programa habitacional de distribuição de casas populares, o que ensejou seu cadastro como proprietária nos bancos de dados do Município.

3.

Em que pese a autora não ter dado continuidade no processo para aquisição do imóvel, alega o recorrente que incumbia à interessada o ônus de informar essa desistência ao Fisco Municipal e que, por não ter comprovado o requerimento de alteração cadastral, restaria correta a cobrança do tributo em seu desfavor, bem como todos os atos relacionados. Diante disso, o recorrente pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

4.

Da análise dos autos, restou incontroverso que a parte demandante participou de processo de seleção para recebimento de casas populares no Residencial Valência I
apenas
até a etapa do sorteio, não chegando sequer a entabular contrato de financiamento com a Caixa, quiçá proceder ao registro de propriedade em seu nome.

5.

O imóvel em relação ao qual a recorrida foi beneficiada (lote 15, quadra 04) consta, inclusive, em nome de terceiro, conforme documentos apresentados pelo próprio Município recorrente.

6.

Nos termos do artigo 12 do Código Tributário Municipal de Tangará da Serra (Lei Complementar nº 22/1996), contribuinte do IPTU é “
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título”
. Ainda, consoante prescreve o
Código Civil
,
proprietário é aquele que possui as faculdades de usar, gozar e dispor do bem de modo absoluto, exclusivo e perpétuo, bem como reivindicá-lo de quem, injustamente, o detenha (art. 1.228), sendo que, para o reconhecimento da posse, exige-se o exercício de algum desses poderes específicos da propriedade (art. 1.196).

7.

No presente caso, verifica-se que a parte autora não titularizou qualquer dos caracteres inerentes à posse ou propriedade do imóvel em questão que justificassem a exação tributária em seu desfavor, visto que sequer deu continuidade aos trâmites burocráticos para financiamento do programa habitacional, não chegando a ter o imóvel em seu poder em nenhuma circunstância.

8.

Diante do cenário posto nos autos, entendo que
a requerente apresentou todos os elementos de que dispunha, ressalvada a impossibilidade de produzir prova absolutamente negativa (da não-propriedade), de modo que competia ao ente municipal comprovar a existência de relação jurídico-tributária entre as partes a legitimar a cobrança procedida (art. 373, II e §1º, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

9.

Descabe imputar à demandante a responsabilidade de comunicação ao Fisco de suposta alteração da titularidade de imóvel que, em verdade, nunca chegou a lhe pertencer, seja pela ausência dos atributos inerentes à posse/propriedade, seja por não ter dado continuidade ao processo de aquisição, que ainda dependia da contratação de financiamento bancário e outras burocracias para que restasse perfectibilizado o negócio jurídico.

10.
Acresce-se que o programa habitacional em questão foi gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Tangará da Serra, de tal forma que o ente municipal possuía inequívoca ciência da desistência da autora em relação ao imóvel sorteado, tanto é que remanejou outro beneficiário para o lote em questão, não havendo fundadas razões para que alegue o desconhecimento acerca da titularidade do bem, visto que foi o responsável por todo o manejo documental, pelo encaminhamento à instituição bancária e demais procedimentos exigidos para a contratação.

11.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

12.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência estatal, o nome da recorrida foi mantido no Cadastro Imobiliário de imóvel de terceiro, ensejando a indevida inscrição em dívida ativa de tributos em seu desfavor, com o consequente protesto e ajuizamento de executivo fiscal, que culminou em bloqueio de valores nas contas da parte demandante.

13.

É assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020). Ainda que não o fosse, a lesão à personalidade da demandante evidencia-se, nos autos, pelo abalo ocasionado com a restrição de crédito e o próprio bloqueio indevido de valores em conta corrente da parte autora.

14.

A jurisprudência
do TJMT indica o mesmo posicionamento ora adotado, conforme cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
–
EXECUÇÃO

FISCAL
–
IPTU
– IMÓVEL VENDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – QUANTUM MANTIDO –
RECURSO
DESPROVIDO. A sentença não se submete a remessa necessária, tendo em vista que a condenação ou o proveito econômico é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. A inscrição da dívida e sua
execução fiscal
indevida, decorrente da desídia do município no controle das informações relativas a titularidade do imóvel transferido há mais de 10 (dez) anos, configura a responsabilidade civil de indenizar. Os
danos morais
arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor.

(N.U. 0005638-20.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, R
elatora
Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, julg. em 06/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.

(N.U. 10005858820198110001, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, julg. em 13/12/2021)

15.

Configurada a falha na atuação estatal, e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

16.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

18.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

19.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

20.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022